Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. EVICÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO LEGAL.
1. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. A evicção busca resguardar o adquirente caso venha a ser privado da coisa, ou de sua posse, pela reivindicação promovida com sucesso por terceiro. O dever de garantia contra os defeitos do direito transmitido é imputado ao alienante nos contratos onerosos. Art. 447 do Código Civil.
3. O cessionário de direitos possessórios não detém condições legais de efetuar a regularização do imóvel junto ao Poder Público e transferi-lo definidamente para si quando o terreno já possuía domínio concedido a terceiro por intermédio de justo título, o que legitimou o ajuizamento de ação de reintegração de posse.
4. O cedente deve proceder à devolução do acerto financeiro eventualmente recebido, em razão dos efeitos da evicção.
5. A ausência de impugnação específica contra os fundamentos da reconvenção atrai a presunção de veracidade dos argumentos apresentados. Art. 344 do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.